Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-12.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003214-12.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0947-36 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0947-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MINORAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AO QUE É REGULADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – MONTANTE QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, se a atuação do Poder Judiciário, no procedimento administrativo, se limita ao que é disposto pela própria Constituição Federal, e a observação do respeito aos seus princípios.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
HSBC Bank Brasil S/A
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal nº 599-56.2016.8.11.0037 (Código nº 171590) promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, deu parcial provimento aos embargos, a fim de reduzir a multa imposta pelo Procon, a um patamar de R$ 108.618,40 (cento e oito mil seiscentos e dezoito reais quarenta centavos).

Condenou, ainda, as partes em honorários sucumbenciais, ambas em um patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O primeiro Apelante (
HSBC Bank Brasil S/A
), irresigna-se quanto ao patamar arbitrado pelo Magistrado Singular, por entender a multa deve ser minorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em face de precedentes existentes nas cortes brasileiras.

Por fim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam suportados em sua integralidade pelo Estado de Mato Grosso.

O segundo Apelante, por sua vez, afirma que o Poder Judiciário não pode fazer o controle das decisões administrativas, o que impera na impossibilidade da minoração do
quantum
arbitrado, já que este foi estipulado em autos administrativos.

Ao final, então, requer a manutenção dos valores arbitrados pelo Procon, e que a verba sucumbencial seja imposta ao Recorrido.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 3954529, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

O primeiro Apelante, embora intimado, deixa transcorrer
in abis
, o prazo das contrarrazões, consoante a certidão juntada no ID nº 3954533 – fl. 2.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020